Tribunal: TJDFT
Processo: 0708161-39.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708161-39.2017.8.07.0018 RECORRENTE: JANINE RODRIGUES BARBOSA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO, SOUSA E FROTA SOM E ESTRUTURAS LTDA - ME, GUILHERME CARNEIRO FREIRE DA FROTA, CELIA REGINA SOUSA DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ILICITUDE DE PROCESSO LICITATÓRIO. LEI 8.429/92 10 VIII. DOLO E CULPA. PRESENÇA. DANO AO ERÁRIO IN RE IPSA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO. SÓCIO ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE. PARECER JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ATO ÍMPROBO. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A alegação de desconhecimento da lei não é capaz de afastar a responsabilidade do agente público por ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 VIII da Lei 8.429/92, cuja responsabilização não advém apenas de dolo, mas também de culpa. 2. A lesão ao erário é presumida nos casos de ilicitude do procedimento licitatório. Precedentes do STJ. 3. A empresa privada que contrata com a Administração é passível de responsabilização por ato de improbidade administrativa, sobretudo quando constatada a sua participação efetiva no direcionamento da contratação com inexigibilidade de licitação, fora das hipóteses previstas na Lei de Licitações e cujo processo administrativo não observou o procedimento legal (Lei 8.666/93 25 III). 4. A ilegalidade do procedimento licitatório induz à declaração de nulidade da contratação dele decorrente, com determinação de devolução dos valores indevidamente recebidos pelo particular, quando comprovada a sua má-fé (Lei. 8.666/93 59 parágrafo único). 5. A prática de ato ilícito pela pessoa jurídica configura desvio de finalidade (CC 50 parágrafo único), apto a fundamentar a desconsideração da personalidade jurídica para fins de responsabilização de seu sócio administrador, que concorreu efetivamente para a prática dos atos de improbidade administrativa (LIA 3o). 6. Na ausência de provas concretas da existência de má-fé ou erro grosseiro é inviável a responsabilização do parecerista por ato de improbidade administrativa. 7. Em que pese a sua extrema gravidade, os atos ímprobos em tela não chegaram a causar uma comoção social capaz de configurar o dano moral coletivo. 8. Negou-se provimento aos apelos dos réus e deu-se parcial provimento ao apelo do autor. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 25, inciso III, da Lei 8.666/1993, sob o argumento de que ilegalidade e práticas irregulares não denotam má intenção e que os atos administrativos praticados foram qualificados por pareces técnicos; b) artigos 5o e 10, ambos da Lei 8.429/1992, alegando inexistir prova efetiva do dano supostamente causado ao erário, que ensejaria o ressarcimento integral do valor respectivo. Afirma que o caso trata de inaptidão técnica para realização das funções, que pode afastar a responsabilidade por ato de improbidade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 25, inciso III, da Lei 8.666/1993, 5o e 10, ambos da Lei 8.429/1992, pois a turma julgadora conclui que restou demonstrada a presença de ilegalidades no processo administrativo n.o 144.000.103/2012, e, portanto, é caso de enquadramento como ato de improbidade administrativa, já que caracterizada a finalidade de frustrar o procedimento licitatório nos termos do art. 10, VIII, da Lei n.o 8.429/92 (ID 16230823-Pág. 7). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003